Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701234-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOAO PEDRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, nos autos no 0701873-43.2024.8.07.0014, que acolheu parcialmente a impugnação para determinar a manutenção do bloqueio de R$ 2.776,38 para garantir o pagamento da quantia referente ao complemento do dano moral, liberando-se o valor restante em favor da requerida UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED. Afirma a agravante que foi demonstrada sua ilegitimidade passiva e que, independentemente do disposto na sentença, a responsabilidade das rés é solidária, razão pela qual pleiteia a manutenção do bloqueio efetivado contra a corré Unimed FERJ. Preparo recolhido (ID 67898168) É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso, a sentença foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para, confirmando a tutela de urgência deferida, (i) CONDENAR a parte requerida Unimed Central Nacional na obrigação de autorizar a realização dos procedimentos necessários conforme relatório e pedido médico (ID196482253), sob pena de multa no valor de R$25.000,00 (limite máximo estipulado na decisão de tutela de urgência); (ii) Condenar, solidariamente, as requeridas a pagarem à parte autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data da prolação desta sentença.” A referida decisão deixa clara a responsabilidade da agravante pela realização dos procedimentos, bem como limita a solidariedade das rés ao pagamento da indenização por danos morais. Não foi interposto recurso inominado, de forma que a decisão está protegida pelo manto da coisa julgada, não sendo possível à agravante discutir sobre sua legitimidade ou sobre a solidariedade no cumprimento da obrigação de fazer, porquanto, nos termos do art. 265 do CC, a solidariedade não se presume. Nesse contexto, ausente o requisito legal de probabilidade do direito, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito